Tribunal: TJMT
Processo: 1036471-17.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1036471-17.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ANDERSON DA SILVA LOBO - CPF: 039.580.031-50 (RECORRENTE), MARINA BEATRIZ FIGUEIREDO SALLES DE FIGUEIREDO - CPF: 843.609.761-00 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2021

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1036471-17.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA

Recorrido(s):

ANDERSON DA SILVA LOBO

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

23 de março de 2021

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. BLOQUEIO CONTA DIGITAL. UTILIZAÇÃO DE NOMENCLATURA COMERCIAL DIVERSA DA PRATICADA. INFRAÇÃO CONDIÇÕES CONTRATUAIS. RESGUARDO DIREITOS DE TERCEIRO. LEGALIDADE NO BLOQUEIO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. RESTITUIÇÃO DO VALOR BLOQUEADO AO AUTOR DEVIDO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Constatada a irregularidade na nomenclatura utilizada pelo Recorrido em sua maquineta de cartão, age a Recorrente no exercício regular do seu direito ao cumprir o contrato, conforme estabelecido.

Se restou comprovada a notificação do Recorrido, com orientações de como proceder para reativação da sua conta, inexiste ato ilícito praticado pela Recorrente, capaz de ensejar indenização a título de dano moral.

Recurso parcialmente provido.

VOTO

Egrégia Turma;

Tratam-se de RECURSOS INOMINADOS intentados contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Posto isso,
proponho

julgar

parcialmente procedentes
os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a)
determinar
que a parte reclamada,
no prazo de 24 horas,
restitua
o valor de
R$1.800,28
na
conta bancária da parte reclamante
, sob pena de multa diária no valor de
R$200,00 (duzentos reais)
limitada à
R$12.000,00 (doze mil reais)
; e

b)
condenar

a parte reclamada, pagar à parte reclamante a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de
danos morais
, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE,
pro rata,
a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citaçãopor envolver
ilícito contratual (Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS)
.
”.

De início, destaco que no ID 78066951, a Recorrente peticionou se opondo ao julgamento virtual, pois possui interesse na sustentação oral, contudo, esclareço que o presente julgamento é por meio de videoconferência e os pedidos de sustentação oral, são feitos por meio da ferramenta CLICKJUD, conforme portaria 353/2020-PRES, razão pela qual rejeito o pedido de oposição ao julgamento virtual.

O Autor alega que é profissional autônomo de marcenaria e que adquiriu a máquina de pagamento da empresa reclamada, bem como possui a conta digital para a movimentação dos valores recebidos. Aduz que em 14.09.2020, foi bloqueada a sua conta e em contato com o setor responsável nada foi solucionado, visto que não lhe comunicaram o motivo do bloqueio e nem restituíram o valor de R$ 1.800,28, bloqueado em sua conta. Diante destes fatos, pleiteia pelo desbloqueio da sua conta e indenização a título de dano moral.

Em contrapartida a reclamada afirma que o bloqueio é devido e está previsto nos termos da contratação, vez que o autor se cadastrou para venda no
IFOOD,
mas realiza transações distintas da cadastrada no sistema da reclamada. Sustenta que notificou a parte reclamante por meio do seu cadastro, conforme demonstra em sua defesa e nas razões recursais, portanto, não cometeu qualquer ato ilícito capaz de ensejar a condenação ao pagamento de indenização a título de dano moral.

Pois bem. Verifico que a presente lide versa quanto a legalidade do bloqueio da conta digital do autor.

Em detida análise dos autos, constato que de fato houve o bloqueio da conta digital em razão da parte Requerente ter infringido os direitos de marcas de terceiros, uma vez que embora exerça a profissão autônoma de marceneiro, este cadastrou que a máquina do cartão seria utilizada para com a nomenclatura
IFOOD
, fato este que não foi impugnado pelo autor que apenas aduz que até a data da contestação não tinha acesso ao real motivo do bloqueio.

Friso que o Recorrido se utilizou de uma nomenclatura na maquineta do cartão que não corresponde a sua atividade, bem como é utilizada por aplicativo de entregas de ramo totalmente diverso ao exercido por este.

Destaco também que de acordo com a contestação, a notificação consta na conta do reclamante com a orientação para correção do registro das transações, para desbloqueio de sua conta. Ademais, de acordo com os termos e condições há previsão expressa quanto à possibilidade de bloqueio temporário ou permanente da conta:

Cabe acrescentar que os e-mails juntados na inicial, indicam que o autor de fato entrou em contato com a empresa reclamada, mas em resposta houve a orientação para solicitação de recuperação para reavaliação e inexiste prova da tentativa desta reavaliação, bem como não há nenhum pedido de restituição do valor bloqueado, mas tão somente o pedido de desbloqueio da conta digital que ocorreu por descumprimento contratual por parte do autor.

Importante registrar que em momento algum o autor negou que cadastrou atividade comercial diversa da exercida por ele no sistema da empresa ao solicitar a máquina do cartão de crédito, assim não restou comprovado nenhum vício no bloqueio da conta, visto que há previsão contratual para tal situação, portanto, não há que se falar em falha na prestação do serviço, capaz de ensejar indenização a título de dano moral.

Ressalto que se o bloqueio da conta digital ocorreu em conformidade com os termos contratuais, também não há como determinar o desbloqueio da conta digital sem que o autor efetue as alterações cadastrais para informar a nomenclatura comercial correta realizada por este, devendo ser mantido apenas a condenação quanto a restituição do valor R$ 1.800,28, ao autor.

Ante o exposto, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para excluir a condenação a título de dano moral, bem como afastar a obrigação de fazer quanto ao desbloqueio da conta digital pela Recorrente, pois o Reclamante é que deverá previamente promover a alteração de seu cadastro para não mais constar I-Food. Deixo de condenar a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios por ter sido dado provimento em parte substancial ao recurso.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator